Tribunal: TJMT
Processo: 1004748-70.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004748-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 208.661.781-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário do autor, bem como vedar novas contratações sem autorização expressa e presencial, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00. O agravante sustenta a regularidade da contratação, a excessividade das astreintes e a impossibilidade material de cumprimento imediato da ordem em razão do processamento da folha do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para manutenção da suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário; e (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada e o prazo para cumprimento da obrigação observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A negativa de contratação pelo consumidor, aliada às alegadas inconsistências cronológicas e irregularidades na formação do vínculo contratual, evidencia plausibilidade suficiente para manutenção da tutela em sede de cognição sumária.

5.

A hipossuficiência técnica do consumidor e sua condição de idoso autorizam a incidência dos princípios protetivos do direito do consumidor, devendo prevalecer, até dilação probatória exauriente, a proteção da verba previdenciária de natureza alimentar.

6.

A continuidade dos descontos sobre benefício previdenciário compromete o mínimo existencial e justifica a adoção de medida destinada a evitar agravamento da situação de vulnerabilidade econômica do consumidor.

7.

A multa coercitiva prevista no art. 537 do CPC possui natureza instrumental e finalidade de assegurar a efetividade das decisões judiciais, não se confundindo com penalidade indenizatória.

8.

A fixação de multa diária em R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00, mostra-se adequada à capacidade econômica da instituição financeira e suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial.

9.

A ausência de prazo razoável para implementação da suspensão dos descontos desconsidera a dinâmica operacional do sistema de consignação previdenciária e pode impor obrigação materialmente impossível de cumprimento imediato.

10.

O prazo de 15 dias úteis, contados da intimação da decisão, revela-se adequado para que a instituição financeira adote as providências administrativas necessárias junto aos órgãos gestores da folha de pagamento previdenciária, sem incidência de astreintes durante esse intervalo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. É cabível a manutenção da tutela de urgência para suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário quando presentes elementos indicativos da plausibilidade da alegação de contratação fraudulenta. 2. A multa coercitiva deve ser fixada em valor suficiente para assegurar a efetividade da decisão judicial, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. A imposição de astreintes exige a concessão de prazo razoável para cumprimento da obrigação quando a implementação da medida depende do processamento operacional da folha previdenciária.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 536, §1o, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1008594-95.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.05.2026, publicado em 22.05.2026; TJMT, N.U 1010335-73.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.05.2026, publicado em 22.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A
,
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (no 1000153-16.2026.8.11.0004), movida por ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS, que deferiu a tutela de urgência, determinando à instituição financeira se abster de realizar novas contratações sem autorização expressa e presencial, além de determinar a exibição de documentos e a suspensão dos descontos já iniciados no benefício previdenciário do autor, tendo para garantir o cumprimento da ordem, fixado multa cominatória no valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta a regularidade da contratação (contrato no 51-013608475/23, celebrado em 18/05/2023), afirmando que o negócio jurídico foi celebrado mediante livre manifestação de vontade, com disponibilização do crédito.

Insurge-se, primordialmente, contra a fixação das
astreintes
, alegando que o valor é excessivo e desproporcional à obrigação principal.

Argumenta, ainda, a impossibilidade material de cumprimento imediato da ordem, uma vez que o processamento da folha de pagamento do INSS ocorre de forma antecipada pelo órgão pagador, requerendo a concessão de prazo razoável e a limitação ou exclusão da multa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 345008871), por não se verificar, naquele momento, risco de dano grave ou de difícil reparação que superasse o risco de dano ao agravado, pessoa idosa.

Em contraminuta, o agravado, representado pela Defensoria Pública, pugna pela manutenção integral da decisão. Argumenta que os descontos comprometem verba de natureza alimentar e que a multa é necessária para compelir a instituição financeira, de grande porte, ao cumprimento da decisão judicial, ressaltando indícios de fraude nas datas dos contratos apresentados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia jurídica cinge-se à verificação da legalidade e proporcionalidade da tutela de urgência concedida em primeira instância, especificamente no que tange à imposição de multa diária e ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer consistente na suspensão dos descontos em benefício previdenciário.

Iniciando a análise pelo mérito da tutela antecipada, é imperativo registrar que o instituto da tutela de urgência, previsto no artigo 300 do CPC, exige a concomitância da probabilidade do direito e do perigo de dano.

No caso em tela, embora a instituição financeira tenha colacionado aos autos instrumento contratual supostamente assinado eletronicamente, o consumidor nega veementemente a contratação, apontando discrepâncias cronológicas e irregularidades na formação do vínculo.

Considerando a hipossuficiência técnica e informativa do consumidor, bem como a vulnerabilidade inerente à sua condição de idoso, a inversão do ônus da prova opera-se como corolário do sistema de proteção consumerista. Até que sobrevenha dilação probatória exauriente, apta a atestar a autenticidade das assinaturas e a regularidade do aporte financeiro, deve prevalecer a proteção ao benefício previdenciário, que detém natureza alimentar e é essencial à sobrevivência digna do segurado. A prudência judiciária recomenda a suspensão dos descontos para evitar o agravamento da situação de superendividamento ou de privação de recursos básicos.

No que concerne às
astreintes
, é cediço que sua natureza não é indenizatória ou punitiva, mas eminentemente coercitiva.

O escopo da multa prevista no artigo 537 do CPC é assegurar a efetividade das decisões judiciais, dobrando a resistência do obrigado que se recusa a cumprir uma ordem de fazer ou não fazer.

O Agravante sustenta que a multa diária de R$ 500,00 é excessiva. Todavia, sob a ótica de uma interpretação sistemática do Direito Processual Civil contemporâneo, o valor fixado deve ser suficiente para desestimular o descumprimento, especialmente quando o obrigado é instituição financeira de vasto poder econômico.

Se a multa for fixada em valor irrisório, transforma-se em mero "custo operacional" para a empresa, esvaziando a autoridade do Poder Judiciário.

Considerando que a multa está limitada ao teto de R$ 10.000,00, observa-se que o magistrado de origem agiu com razoabilidade.

Esse teto impede o enriquecimento sem causa da parte autora e garante que a penalidade não se torne desproporcional ao valor do próprio contrato discutido. Portanto, o valor diário e o teto estabelecidos guardam harmonia com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

Assiste razão parcial ao Banco agravante, contudo, no que tange ao prazo para o início da incidência da multa.

A experiência judiciária e a análise técnica dos sistemas de consignação previdenciária revelam que a suspensão de descontos não é um ato de implementação instantânea. Existe uma defasagem temporal entre a ordem bancária e o processamento da folha de pagamento pelo INSS ou órgãos gestores (como a Dataprev), que possuem cronogramas rígidos de "fechamento de folha".

Impor a incidência de multa diária a partir da simples intimação, sem considerar o ciclo operacional da folha de pagamento, configuraria a imposição de uma obrigação de cumprimento impossível no curtíssimo prazo. O critério da razoabilidade dita que o devedor deve ter tempo hábil para processar a ordem internamente e comunicá-la ao órgão pagador.

Diante desse cenário, a interpretação histórica e sistemática das normas de cooperação processual sugere que a fixação de um prazo de carência é medida de justiça.

Neste contexto, tem-se que o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da decisão, é adequado para que o Banco adote as providências administrativas necessárias para a cessação dos descontos. Eventual desconto ocorrido dentro deste intervalo de processamento não deve gerar a incidência da multa, embora permaneça o dever de restituição futura caso a ação seja julgada procedente.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). CARÁTER COERCITIVO E INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE TETO GLOBAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO QUANTITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, ao deferir tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito, determinou a cessação imediata de descontos em benefício previdenciário sob pena de multa diária de mil reais, em razão de indícios de fraude em contrato de empréstimo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade da manutenção do valor das astreintes e a necessidade de fixação de um limite máximo para a referida penalidade, sob a ótica dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

A fixação de astreintes encontra amparo no poder de império do magistrado, servindo como mecanismo de coerção psicológica destinado a conferir efetividade às decisões judiciais e garantir a tutela do direito material, especialmente em hipóteses que envolvem verbas de natureza alimentar.

O valor diário de mil reais apresenta-se condizente com o porte econômico da instituição bancária e com a urgência da medida, não devendo ser reduzido sob pena de esvaziar a função inibitória da sanção, especialmente diante da recalcitrância no cumprimento imediato da ordem.

Não obstante a higidez do valor diário, a ausência de limitação temporal ou quantitativa do montante acumulado desafia os princípios da segurança jurídica e da equidade, podendo transmutar a penalidade em fonte de enriquecimento injustificado da parte contrária.

A estipulação de um teto global atende à função instrumental do processo e assegura que a multa cumpra seu propósito coercitivo sem desbordar para o excesso punitivo, revelando-se adequada a limitação do total acumulado ao patamar de quinze mil reais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A manutenção do valor unitário da multa diária é medida impositiva quando necessária para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação urgente e de natureza alimentar. 2. É imperativa a fixação de um teto global para as astreintes a fim de evitar que a penalidade pecuniária gere enriquecimento sem causa e viole os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade."

(N.U 1008594-95.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 22/05/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DISCUSSÃO SOBRE EXISTÊNCIA E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência, pela qual o Juízo de origem determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora, referentes a contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, bem como fixou multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para hipótese de descumprimento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil; (ii) se o lapso temporal entre a alegada contratação e o ajuizamento da ação afasta o perigo de dano; e (iii) se a multa cominatória fixada pelo Juízo de origem revela-se excessiva ou desproporcional diante da obrigação imposta.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A documentação acostada aos autos demonstra, em juízo de cognição sumária, a existência de descontos incidentes sobre benefício previdenciário da parte agravada, inclusive relacionados à modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, circunstância apta a evidenciar a plausibilidade das alegações deduzidas na petição inicial.

Em demandas que envolvem alegação de inexistência de contratação bancária e descontos incidentes sobre verba previdenciária de natureza alimentar, a tutela provisória mostra-se adequada para resguardar o mínimo existencial e assegurar a utilidade prática do provimento jurisdicional final.

O decurso de tempo entre a contratação alegadamente irregular e o ajuizamento da ação não afasta, por si só, a urgência da medida, quando os descontos permanecem incidindo mensalmente sobre benefício previdenciário destinado à subsistência da parte consumidora.

A controvérsia acerca da efetiva contratação, utilização do cartão e regularidade da avença demanda dilação probatória e análise exauriente do conjunto fático-probatório, não sendo possível, em sede de agravo de instrumento, afastar de plano a verossimilhança das alegações da parte agravada.

A multa coercitiva prevista nos arts. 536, §1o, e 537 do Código de Processo Civil possui natureza instrumental e finalidade de assegurar a efetividade da decisão judicial, podendo ser fixada em valor suficiente e compatível com a obrigação imposta.

A astreinte arbitrada em R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, razoável e adequada às circunstâncias do caso concreto, inexistindo demonstração de manifesta excessividade apta a justificar sua redução ou exclusão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário quando presentes elementos indicativos da plausibilidade da alegação de inexistência ou irregularidade de contratação bancária. 2. A continuidade de descontos sobre verba alimentar caracteriza perigo de dano apto a justificar a medida antecipatória, ainda que a contratação impugnada seja pretérita. 3. A multa coercitiva fixada para assegurar o cumprimento de ordem judicial deve ser mantida quando arbitrada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

(N.U 1010335-73.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 22/05/2026)

Em suma, a manutenção da suspensão dos descontos é medida imperativa para resguardar a dignidade da pessoa humana e a subsistência do idoso. A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se proporcional à capacidade econômica do réu e à relevância do bem jurídico tutelado. Todavia, a decisão merece reforma pontual para estabelecer um prazo de 15 (quinze) dias úteis para o cumprimento da obrigação, antes do início da contagem das
astreintes
.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reformar a decisão agravada no ponto concernente ao prazo de cumprimento da tutela de urgência, fixando o prazo de
15 (quinze) dias úteis
, contados da intimação da decisão de primeiro grau, para que a instituição financeira comprove a adoção de medidas efetivas para a suspensão dos descontos, mantendo-se, no mais, a multa diária e o limite máximo fixados pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026